Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, a despeito das alegações dos agravantes (ilegalidades e vícios no que se refere, inclusive, à origem da dívida, a respeito da qual confissão assinada em 17 de dezembro de 2018 e até então não havia sido objeto de contestação), decisão agravada que, prudentemente, define necessidade de “melhor instrução, formação do contraditório e ...ampla defesa” para definição das questões postas.
2. Nesta sede e no presente momento processual, inviável desconstituir a assertiva e respectiva conclusão constantes da decisão agravada no sentido de que “a versão apresentada pela parte autora é verossímil, mas necessita de uma melhor instrução, a formação do contraditório e da ampla defesa, porquanto é uma dinâmica fática longa e a versão de empréstimo e pagamento do débito é singela, especialmente, quando se analisa que o contrato de confissão de dívida foi assinado em 17 de dezembro de 2018 (doc. de ID 4305815)”.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.